Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-24.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000781-24.2020.8.14.0012

APELANTE: RAYLAN OLIVEIRA NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0000781-24.2020.8.14.0012

COMARCA
DE CAMETÁ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAYLAN OLIVEIRA NUNES

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS, ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS. PERSONALIDADE NEUTRA. APLICAÇÃO PROPORCIONAL DA FRAÇÃO DE 1/6. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado a 6 anos e 6 meses de reclusão por roubo simples (art. 157, caput, do CP), visando, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do ato de reconhecimento pessoal por descumprimento ao art. 226 do CPP. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a readequação da pena à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento pessoal em desacordo com o art. 226 do CPP; (ii) analisar a suficiência das provas para manter a condenação; (iii) reavaliar a dosimetria da pena quanto à fração aplicada às circunstâncias judiciais negativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem observância formal do art. 226 do CPP, é prescindível, pois a vítima identificou o acusado de forma segura e imediata, sem dúvidas quanto à autoria.

A autoria delitiva está comprovada pelo relato firme da vítima, confirmado por testemunhos de policiais militares que participaram da diligência e encontraram o réu com as características informadas.

As circunstâncias do crime, os antecedentes e as consequências foram devidamente fundamentadas como desfavoráveis, com base em elementos concretos dos autos. Contudo, a valoração negativa da personalidade foi afastada por carecer de elementos objetivos, devendo ser considerada neutra.

A aplicação da fração de 1/6 para cada vetor negativo é proporcional e adequada, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJPA, resultando na readequação da pena-base de 4 para 6 anos, com posterior redução pela atenuante de menoridade para 5 anos e 11 dias de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de formalidades no procedimento do art. 226 do CPP é prescindível diante da firmeza da vítima acerca da autoria delitiva.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e individualizada.

A fração de 1/6 por circunstância judicial negativa é proporcional e adequada, devendo ser aplicada de forma cumulativa, salvo fundamentação diversa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2346037/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 01.03.2024; STJ, HC 304.053/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 01.12.2014; TJDFT, Ap. Crim. 0753096-11.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 22.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que condenou Raylan Oliveira Nunes à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no regime fechado (reincidência), pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal (roubo simples). (ID 22267174).

Consta da exordial acusatória, em síntese, que, no dia 23/01/2020, por volta das 17h00min, o denunciado, subtraiu para si, com emprego de arma branca, tipo faca, uma motocicleta da vítima Karoline Ferreira da Silva, empreendendo fuga após o crime. (ID 22267076)

O apelante interpôs o presente recurso em que pugna, preliminarmente pela nulidade processual, uma vez que não foram atendidos os pressupostos disposto no art. 226 do CPP. No mérito, pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, subsidiariamente a reforma da pena-base ao mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais valoradas como negativas carecem de fundamento idôneo e acaso não sendo atendido o pleito desta forma, pugna para que seja aplicada a fração de 1/6 para cada vetor negativo conforme orientação jurisprudencial. (ID 22267188)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 22267190).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos apelos (ID 22821991).

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Recurso admissível, em que comporta parcial provimento.

1. PRELIMINAR: RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP.

Nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

A vítima em sede policial assim relatou:

QUE: no dia 23/01/2020 por volta de 17h00m estava transitando na Estrada do Mataquiri em sua motocicleta HONDA POP, COR BRANCA, PLACA QES9204 quando foi abordada por um indivíduo que surgiu da beira da estrada escondido no mato. Que este individuo estava portando uma faca e ficou no meio do caminho para tentar fazer parar a depoente. Que devido a velocidade que estava não conseguiu parar e se desequilibrou e caiu ao solo chegando a lesionar-se no braço direito com escoriações, enquanto que este individuo levou a moto da depoente empurrando. Que na mesma via, passava um caminhão de lixo (caçamba amarela) que parou para socorrer a depoente que relatou aos garis que havia sido roubada e que entao os garis foram no caminhão de lixo atrás do indivíduo que levou a moto da depoente. E que nisto ouviu estampidos de arma de fogo e viu este individuo apontando uma arma de fogo para os garis. Que este individuo abandonou a moto e fugiu. Que os garis recuperaram a moto e entregaram para a depoente.
Que apresentado ao individuo RAYLAN DE OLVIEIRA NUNES, respondeu que o reconhece como o indivíduo supranarrado que lhe roubou a motocicleta
.

(ID 22267074, pág. 7)

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, o procedimento previsto no art. 226 do CPP
não se trata de norma absoluta, sendo imperioso sua realização somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito e isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial do STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO IMEDIATO DA VÍTIMA. SEM DÚVIDAS QUANTO À IDENTIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 226 do CPP prevê que o procedimento de reconhecimento de pessoa terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, a metodologia deverá ser seguida quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor. Assim, caso a vítima seja capaz de individualizar o agente, a realização do procedimento legal tornar-se-á desnecessária. 2
. Na espécie, após o agente policial ser informado de que o acusado estaria vendendo uma arma de fogo idêntica à que foi subtraída, procedeu a abordagem e a condução do réu à presença da vítima, que o reconheceu de imediato, sem dúvida quanto à identificação. Assim, não há falar em ilegalidade, tendo em vista que o procedimento de reconhecimento, no caso, era desnecessário
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2346037 SP 2023/0135734-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

Neste caso, observa-se que a vítima foi contundente em reconhecer o acusado como autor do delito, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva o que torna prescindível a realização de tal ato processual.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

No mérito, o apelante alega insuficiência probatória para um édito condenatório, tese inviável diante do lastro probatório constante dos autos que evidenciam a autoria delitiva do acusado.

A vítima, ainda que ouvida apenas na fase investigativa, foi contundente em apontar o acusado como autor do delito, inclusive narrar detalhadamente os fatos ocorridos, e ainda que não tenha corroborado suas declarações em juízo, seu relato foi confirmado por policiais civis que acionados e em diligências lograram êxito em identificar o acusado e detê-lo, vejamos:

A testemunha
PM KLAYTON CARNEIRO PANTOJA
, relatou em juízo que
“que trabalhou na diligência. Que antes desse fato já conhecia o acusado Raylan de outros delitos, outros roubos. Que tomou conhecimento desse fato via interativo. Que a moça ligou dizendo que tinha havido um roubo na estrada, que a moça estaria machucada. Que foram até o local. Que a moça ainda estava lá. Que ela descreveu as características do acusado. Que os garis foram as pessoas que disseram quem seria o assaltante. Que eles disseram que era o vulgo CABEÇA do bairro do Roma. Que já sabiam quem era o CABEÇA. Que depois foram pelo bairro do Roma, onde localizaram o réu entrando em campo de futebol, com as mesmas características que a vítima deu. Que reconhece o acusado presente na sala. Que a vítima depois o reconheceu na delegacia.”

A testemunha
PM AMARILDO PINHEIRO RODRIGUES
, relatou em juízo que
“que trabalhou na diligência. Que antes desse fato já tinha ouvido falar do acusado Raylan de outros delitos, outros roubos. Que tomou conhecimento desse fato via interativo. Que a vítima ligou dizendo que tinha sido assaltada por um elemento na estrada. Que foram até o local. Que a moça deu as características do assaltante.”

Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, salvo as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. No caso, as provas foram produzidas em sede policial e confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que a condenação encontra-se devidamente amparada nos autos, afastando-se qualquer nulidade ou desprovimento de fundamentos probatórios.

Assim sendo, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

3. REFORMA DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL:

As circunstâncias do crime, os antecedentes e as consequências foram corretamente valoradas como desfavoráveis, com fundamento em elementos concretos dos autos, que demonstram conduta que extrapola o próprio tipo penal. Quanto à personalidade, o juízo utilizou fundamento genérico e sem respaldo probatório, razão pela qual deve ser considerada neutra, conforme entendimento do STJ.

Diante desse cenário, considerando que três circunstâncias judiciais foram validamente valoradas como negativas, aplico a fração de 1/6 para cada uma, conforme parâmetro jurisprudencial que recomenda a modulação proporcional da pena-base de acordo com o número e a gravidade das circunstâncias ((TJ-DF 07530961120238070001, Rel.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/08/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/09/2024).

Assim sendo, readéquo a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase, mantenho a atenuante de menoridade reconhecida pelo magistrado pela qual, igualmente, reduzo em 1/6, para 5 (cinco) anos e 11 (onze) dias de reclusão, a qual torna-se definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantido o regime de cumprimento de pena no fechado, como constante da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena nos termos do voto, no mais, manter a sentença condenatória em seus próprios termos.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2025